Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA VINCULANTE 56. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A situação do paciente não se amolda aos termos do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 56 – eis que existem, no Distrito Federal, estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto – tampouco às hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na medida em que ele cumpre pena por crime cometido com violência ou grave ameaça.